Tribunal: TJSP
Processo: 1024758-95.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trabalho
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
VOTO No 21593

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.

Embargos de declaração rejeitados.